Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Serviço de telefonia móvel e internet. Suspensão do serviço. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e decretou a rescisão contratual do serviço de telefonia móvel, vinculada a linha no (61) 98645-0440, sem ônus, bem como determinou que a empresa ré promova a reativação da mesma linha telefônica na modalidade pré-paga. O inconformismo recursal é apenas do autor, relativamente à pretensão de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Do cotejo de tal regramento ao caso concreto, se conclui que o autor não se desobrigou de seu ônus pois, apesar de pleitear indenização por danos morais em virtude de suposto mal atendimento na loja física da ré; por preterição na ordem de atendimento e por, em suas palavras, terem prometido “jogar o chip no lixo”, não há indícios mínimos que confiram verossimilhança a tais assertivas.
5. Ressalte-se que a petição inicial está instruída apenas com documentos pessoais, declaração de residência e relatório médico. Assim, ante a completa ausência de lastro probatório, é caso de improcedência do pedido de reparação por danos morais e, por conseguinte, merece ser mantida integralmente a sentença.
IV. Dispositivo
6. recurso desprovido.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 c/c art. 6o, VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.